Tribunal: TJSP
Processo: 2078248-77.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Serviços
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
1 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 4.528, de 10 de março de 2022, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da escala dos funcionários, incluindo técnicos, médicos plantonistas e suas especialidades, além do responsável pelo plantão em todas as Unidades de Saúde do Município de Mirassol. 2. Alegação de violação de dispositivos da lei orgânica

Ementa:
1 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 4.528, de 10 de março de 2022, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da escala dos funcionários, incluindo técnicos, médicos plantonistas e suas especialidades, além do responsável pelo plantão em todas as Unidades de Saúde do Município de Mirassol. 2. Alegação de violação de dispositivos da lei orgânica municipal. Fundamento que não justifica o controle normativo abstrato. Como ensina GILMAR FERREIRA MENDES, "não subsiste dúvida de que somente a norma constitucional apresenta-se como parâmetro idôneo à aferição da legitimidade da lei ou ato normativo, no juízo de constitucionalidade". 3. Alegação de vício de iniciativa. Rejeição. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "não padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre publicidade dos atos e contratos realizados pelo Poder Executivo". Leis dessa natureza que, em verdade, estão enquadradas "no contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas", ou seja, não envolve "matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mas de iniciativa concorrente". 4. Alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Rejeição. Lei impugnada que foi editada em termos genéricos e abstratos, e que, diversamente de interferir em atos de gestão administrativa, busca apenas garantir efetividade ao direito de acesso à informação e ao princípio da publicidade e transparência dos atos do Poder Público, nos termos do art. 5o, inciso XXXIII, e art. 37, da Constituição Federal. Simples reafirmação e concretização de direitos reconhecidos pela Constituição Federal e que, inclusive, já foram objeto de disciplina pela União (Lei Federal no 12.527/2011), com expressa ressalva da competência dos demais entes federativos para definir regras específicas sobre o tema (art. 45). 5. Ação julgada improcedente.